Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721948-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIANE VIANA NORONHA AGRAVADO: DANILO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liziane Viana Noronha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 196991988 do processo n. 0715048-65.2023.8.07.0006) que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/agravante. Em suas razões recursais (ID 59674781), noticia a agravante não possuir condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pontua que “o imóvel que possui foi comprado há muitos anos atrás (sic), quando o local em questão era desvalorizado e o valor era acessível à agravante”. Sustenta a presunção legal de hipossuficiência da parte que a alega. Afirma que o fato de ser servidora pública e estar assistida por advogado particular não significa que não pode ser considerada hipossuficiente, na forma da lei. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, e deste modo, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a concessão da liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. Consoante decisão de ID 59748548, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento foi somente recebido. Contrarrazões ao ID 60024411, em que a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0715048-65.2023.8.07.0006) no dia 28/6/2024 (ID 202362576). Desse modo, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Assim, em razão da superveniência de sentença, que homologou o acordo entabulado entre as partes, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora